Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, para declarar a inexistência de débito relativo à fatura do mês de março/2022, no valor de R$993,73, devendo emitir nova fatura de acordo com a média de consumo, e condená-la a pagar o valor de R$2.000,00 a título de compensação por danos morais. Argui preliminar de incompetência, e no mérito, sustenta que não há irregularidade na cobrança, e que não há danos morais a serem compensados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas, id 40243581.
2.Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
3.Trata-se de relação de consumo, devendo ser aplicadas as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o do CDC.
4.Verifica-se, na hipótese a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante, processado pela recorrente. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o consumo aferido em face de sua média, o que foi demonstrado pelas faturas emitidas pela ré em meses anteriores, cumpriria àquela demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, a teor do que dispõe art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, o que se observa na hipótese sob análise é que a empresa não apresentou qualquer elemento que pudesse afastar as alegações da inicial, que se mostram consonantes com as provas vertidas nos autos. Os comprovantes inseridos com a inicial (ids 40243222, 23, 24 e 25) indicam que o consumo da unidade do recorrido nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio não extrapola os 180kwh.
5. Ademais, não há comprovação de que tenha ocorrido o consumo discrepante no mês de março, porquanto o recorrido insista que não possui aparelhos eletrônicos que justifiquem a medição feita pela recorrente. Nesse ponto, verificada a discrepância entre a média de consumo da residência do recorrido e a cobrança do mês de março/2022, mostra-se correta a sentença que determina a emissão de nova fatura, observada a média de consumo.
6. Quanto ao dano moral, há de se ressaltar que o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima do recorrente, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes em razão de débito proveniente de cobrança irregular feita pela recorrente. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte recorrida uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8.Condenado a recorrente no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.